Tribunal: TJSP
Processo: 1041771-97.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO INDENIZATÓRIO.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelante que argumenta de forma genérica a necessidade de produção de outras provas. Ausência de indicação dos fatos que pretende esclarecer. Questões acerca da possibilidade de denúncia do contrato que, nada obstante, são

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO INDENIZATÓRIO.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelante que argumenta de forma genérica a necessidade de produção de outras provas. Ausência de indicação dos fatos que pretende esclarecer. Questões acerca da possibilidade de denúncia do contrato que, nada obstante, são exclusivamente de direito.
2. Contrato de prestação de serviços de transporte. O requerido Shopping Cidade Jardim contratou o autor Donizete Araújo Locadora de Veículos para realização do transporte de seus clientes. Contrato por prazo indeterminado. Possibilidade de denúncia unilateral imotivada. Inteligência do art. 599 do Código Civil. Prova da quitação das remunerações dos serviços prestados durante a vigência do contrato. Inocorrência de dano moral. Requerido que agiu em exercício regular de direito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.